Tribunal: TJSP
Processo: 2244668-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Prestação de serviços (troca de tela do celular). Indenizatória. Sentença de procedência. Cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu a pleiteada gratuidade processual. Recurso só da empresa executada. Alegada impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo.

Não colacionados documentos competentes a comprovar a alegada pobreza. Súmula 481, do C. STJ.

Ementa:
Prestação de serviços (troca de tela do celular). Indenizatória. Sentença de procedência. Cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu a pleiteada gratuidade processual. Recurso só da empresa executada. Alegada impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo.

Não colacionados documentos competentes a comprovar a alegada pobreza. Súmula 481, do C. STJ. Ausentes elementos competentes a demonstrar o alegado agravamento da situação econômica em razão da pandemia da COVID-19. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo da acionada, tudo nos estreitos limites deste recurso.